Tribunal: TJPA
Processo: 0001324-45.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001324-45.2018.8.14.0061

APELANTE: RONNIE CHARLES CUNHA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, COM INCIDÊNCIA DO § 4º, DA LEI 11.343/06.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
03/07/2018
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
06/11/2023
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 04 (QUATRO) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO V, C/C ART. 110, §1º, E ART. 117, INCISOS I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONNIE CHARLES CUNHA CRUZ,
por advogado devidamente constituído, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que o condenou à pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, com incidência do § 4º da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia (ID 17942726), no dia 30/01/2018, por volta de 05h:30m, uma guarnição da polícia militar realizava rondas de rotina pelas ruas da cidade, especificamente, à altura da Avenida Assis de Vasconcelos (rua conhecida pela comercialização de substâncias entorpecentes), quando avistaram o ora apelante conduzindo uma motocicleta, juntamente com outro indivíduo, em atitudes suspeitas, em razão disso, decidiram abordá-los.

Durante a abordagem e busca pessoal foi encontrado em posse do apelante a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais) em notas trocadas, e no interior do “baú” da motocicleta foram encontrados 14 (quatorze) invólucro da substância entorpecente popularmente conhecida por “maconha”, devidamente embaladas para a comercialização.

Interrogado, o acusado confessou que adquiriu a substância pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) cada invólucro, e que estaria levando a droga para seu cunhado chamado Leonardo Sanches Souza, morador do bairro Jaqueira.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 17942728, recebida a denúncia em 03/ 07/2018;

Em ID 17942827 – fl. 01, Laudo toxicológico definitivo nº: 2020.03.000777 – QUI;

Em ID 17942831, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/07/2023;

Na
sentença
(ID 17942844), o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, com incidência do § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 18905988), requereu a defesa, preliminarmente, o direito de o réu recorrer em liberdade. Pleiteia, ainda, pelo direito à gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 19691505), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 20511141), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso para que seja declarada extinta a punibilidade do acusado, ante a prescrição.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONNIE CHARLES CUNHA CRUZ,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (meses) de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, com incidência do § 4º, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a absolvição pela insuficiência de provas, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como os direitos de recorrer em liberdade e da justiça gratuita. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 03/07/2018,
consoante se verifica em ID 17942728 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 06/11/2023
(ID 17942844), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 01 (um) ano e 08 (oito) meses reclusão, em regime inicial aberto, além do apagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, com incidência do § 4º, da Lei 11.343/2006.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios

recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007) (...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificada causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada, trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, com incidência do § 4º, da Lei 11.343/2006
.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

04 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º e artigo, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (03/07/2018) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (06/11/2023) transcorreu
período superior a 4 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Ronnie Charles Cunha Cruz
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/11/2024